Tribunal: TJMT
Processo: 1008284-70.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008284-70.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), MARJORIE CRISTINE FAGUNDES STOTICA LOUBACK - CPF: 037.914.659-29 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL DESTINADO A PROJETO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL – CESSÃO A OUTREM A TÍTULO ONEROSO OU GRATUITO – VEDAÇÃO – LIMINAR MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Violada cláusula resolutiva de contrato de cessão de Imóvel destinado a programa habitacional municipal, que veda ao cessionário, a concessão a título gratuito ou oneroso da propriedade, a reintegração da posse é medida impositiva.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marjorie Cristine Fagundes Stotica Louback
contra a decisão que, em Ação de Reintegração de Posse com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
inaudita altera pars
proposta pelo
Município de Primavera do Leste/MT
contra si e
Sandra Soares Vieira
, deferiu a liminar.

Assegura que “
foi beneficiada com a aquisição de imóvel para sua habitação e de sua família
”. Todavia, “
diante da situação financeira em que a família se encontrava, esta começou, juntamente com seu esposo, visto que ambos se encontravam desempregados, a fabricar pães e bolos em sua residência, para venda em domicílios, como forma de garantir o sustento da família
.”.

Assevera que, embora tenha constituído pessoa jurídica no ano de 2013, “
continuou dividindo o espaço do seu comércio com a sua residência
”, visto que “não tinha condições financeiras para imóvel, com o objetivo de instalar a padaria.”.

Afiança que não adquiriu o imóvel de Sandra Soares Vieira, pois esta “
solicitou que a Agravante cuidasse de sua residência, durante a sua ausência e, por esse motivo, os filhos e o genitor da Agravante se alternam, pernoitando no imóvel pertencente à Sandra, unicamente por questões de segurança
.”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido efeito suspensivo (Id. 3201747, fl.03).

Em sede de contraminuta a parte agravada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados (Id. 3950498, fls. 1 a 3).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 6309503).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020